Tribunal: TJDFT
Processo: 0751350-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751350-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ULISSES PEREZ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão que indeferiu liminar de despejo. A fim de possibilitar a análise do agravo de instrumento, intimo o agravante para, no prazo de 5 dias, indicar qual o número do processo de origem em que foi proferida a referida decisão agravada. O processo indicado pelo agravante (0706315-04.2023.8.07.0009) é referente à demanda diversa, sem relação com o agravo de instrumento interposto. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi